Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-53.2023.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-53.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ARLETE FERREIRA - CPF: 172.368.191-15 (APELADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA RECONHECIDA. DISPENSA DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
da inicial
, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.163,36, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve contratação legítima do empréstimo consignado e se a ausência de pagamento dos honorários periciais pela instituição financeira impede o reconhecimento da autenticidade da assinatura.

III. Razões de decidir

3. A assinatura constante do contrato de empréstimo apresentado pelo apelante guarda forte semelhança com a assinatura do documento pessoal da autora, não havendo necessidade de perícia grafotécnica para sua confirmação.

4. O comprovante de transferência dos valores para a conta corrente da autora corrobora a legitimidade da contratação, afastando a alegação de desconhecimento do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado.

Tese de julgamento: "A identidade da assinatura no contrato com o documento pessoal da autora afasta a necessidade de perícia grafotécnica e valida a contratação.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC/2015, art. 373, II;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1000945-10.2022.811.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais

movida
por ANA ARLETE FERREIRA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial para declarar a inexistência do negócio jurídico
sub judice,
a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados e condenar a requerida a pagamento de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que não foi
oportunizada a perícia grafotécnica
do contrato discutido, como determina o Tema 1061 do STJ, a fim de comprovar a regularidade da contratação.
No mérito,
defende
u a
regularidade da contratação e, por conseguinte, a
inocorrência
de dano moral,
e, na hipótese de manutenção
da sentença recorrida
,
pugnou pela redução d
o quantum
indenizatório, fixando
os juros de mora a partir do seu arbitramento.

Contrarrazões apresentadas no Id.
222662353
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio,
a apelante
arguiu preliminar de cerceamento de defesa,
aduzindo que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito sem oportunizar a produção da perícia grafotécnica do contrato pactuado.

Contudo, não obstante a argumentação do apelante
,
razão

não lhe assiste
.

Ressai dos autos que o Juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial, intimando o banco apelante para efetuar o pagamento dos honorários periciais. Não obstante, a parte quedou-se inerte, deixando de cumprir com seu ônus processual e, por conseguinte, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“[...]
Evidenciado nos autos que
a postulação do pedido de produção de prova fora
deferido
pelo Juízo
singular e
tendo procedida a intimações do requerente para efetuar o pagamento dos honorários periciais
, porém,
mantendo-se inerte
,
resta evidenciado ao caso a preclusão do pedido
de renovação da produção da referida produção de prova pericial.
”
(N.U 1014188-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)
(
g.n
).

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida
, não
havendo
nulidade
n
a sentença
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem,
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais
ajuizada por

Ana Arlete Ferreira em face do Banco Itaú Consignado S.A, alegando o desconhecimento de empréstimo bancário no valor de

R$ 2.163,36
(dois mil cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), objeto do Contrato nº 628933533, datado de 13/10/2020
.

Intimado, a instituição financeira apresentou defesa sustentando a regularidade da contratação, juntado o contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pess
oais da consumidora, e recibo de transferência do valor à Conta nº 2153-2, Agência 3431, Banco nº 104 (Caixa Econômica Federal).

Na sua impugnação, a autora/apelada questionou a legitimidade do contrato apresentado, defendendo que os documentos coligidos pela instituição financeira foram os mesmos
utilizados em outro contrato, firmado com o Banco
Pan,
este
reconhecido pela parte. Assim,
requereu
pela perícia grafotécn
ica para comprovação da fraude. A medida foi deferida, contudo, a prova não foi realizada por inércia da instituição financeira em atender o comando para pagamento dos honorários periciais.

Posteriormente
, diante da ausência da prova por desídia da instituição financeira, o d. Juiz
a quo
prolatou sentença, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, conforme excerto da sentença:

“[...]

Diante da inércia do banco em pagar os honorários periciais fixados,
DECLARO preclusa a prova pericial
e, via de consequência, encerrada a fase instrutória. [...]
O Código de Processo Civil estabelece regras quanto ao ônus da prova, senão vejamos: Art. 373: O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Ademais, o artigo 6º, inciso VIII do CDC prevê a inversão do ônus da prova, cujo ato foi determinado por este juízo quando da decisão saneadora.

No
caso dos autos, como a autora afirma não ter firmado negócio jurídico com a requerida, não possui subsídios para provar o que não aconteceu, tratando-se de prova negativa.

Deste modo, na medida em que a autora não pode fazer prova negativa, isto é, demonstrar que não contratou,
competia à ré provar a solicitação dos serviços ou qualquer outro negócio que pudesse motivar os descontos realizados nos proventos do autor.

Contudo,
ao consultar os autos, verifico que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo colacionado aos autos
documento hábil a comprovar
a licitude dos descontos referentes ao empréstimo consignado, ora impugnado nos autos.

Ao contrário, oportunizada a realização de perícia grafotécnica, a ré não efetuou o pagamento dos honorários periciais, acarretando a preclusão da prova outrora determinada.
[...] Portanto,
diante da ausência de prova pericial
necessária a comprovar a autenticidade da assinatura da autora constante nos negócios jurídicos impugnados,
tem-se como não provada a realização de avença entre as partes, motivo pelo qual
a declaração de inexistência do negócio jurídico é medida de rigor
.

Em verdade, em operações regulares de concessão de crédito realizadas na presença de preposto ou agente bancário, são colhidas assinaturas do titular da conta bancária e demais autenticações que conferem segurança à operação.

Fato é que os bancos
,
ao
disponibilizarem
operações
de obtenção de crédito em terminais de
autoatendimento ou virtualmente
,
assumem o risco de conceder empréstimos fraudulentos e ilegítimos
, uma vez que renunciam à autenticação de tais documentos.

Sendo assim, impõe-se ao banco réu indenizar a autora, posto que demostrada nos autos a falha dos serviços contratados.
[...]
POSTO ISSO, com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC/2015, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para: a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, contrato nº 628933533;

b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da autora e decorrentes do referido contrato;

c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes do contrato ora declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto
efetuado, observada a compensação dos valores transferidos à autora, no valor de R$ 2.163,36;

d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

[
...]”
.

Restringe-se a controvérsia em
verificar se restou demonstrada a
efetiva
contratação do empréstimo consignado pela parte autora/apelada,
assim como a (in
)dispensabilidade
da perícia grafotécnica para demonstrar a regularidade da contratação.

Pois bem.

Como exposto, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, sustentando em suas razões que a assinatura do
Contrato nº 628933533
guarda similitude com a rubrica do documento pessoal da consumidora, além de demonstrar a transferência dos valores para conta corrente da autora/apelada,
o que levaria
à
improcedente
o pleito autoral
.

Da detida análise dos autos, malgrado o entendimento manifestado pelo d. Magistrado singular, entendo que
o apelo merece provimento.
Explico.

O contrato acostado à contestação pelo apelante (Id.
222662295
)

traz
,
de forma hialina,
os dados pessoais da consumidora, as informações do empréstimo e está devidamente subscrito pela contratante, Sra. Ana Arlete Ferreira. No mais, vale destacar que assinatura do contrato guarda forte semelhança com
a
presente

no documento pessoal da apelada
, sendo despicienda qualquer perícia para comprovação de sua autenticidade.

Cumpre consignar que, diferente do que constou na sentença objurgada, os elementos probatórios não
indicaram
se tratar de contratação de empréstimo realizada
em terminais de autoatendimento ou virtualmente
,
já que a assinatura é manuscrita.

Assim, não se sustenta a alegação de desconhecimento do contrato firmado, haja vista que a assinatura do contrato corresponde ao documento pessoal da autora, tornando-se
inócua
a realização de perícia grafotécnica.

A propósito:

“[...]
A assinatura do documento pessoal é igual
a
assinatura constante do contrato
,
sendo dispensada a realização da perícia no caso
, por não se tratar de assinatura divergente
. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação
quando demonstrado a utilização efetiva
. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
”
(TJ-MT 10009451020218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)
(
g.n
).

Além disso, observo dos autos que a instituição financeira trouxe aos autos
recibo de transferência do valor à Conta nº 2153-2, Agência 3431, Banco nº
104 (Caixa Econômica Federal
- CEF
) (Id.
222662293
), dados relativos à conta mantida pela consumidora
na CEF
, conforme
cópia do cartão de débito,
apresentado
junto com o contrato firmado, (
Id.
222662295
)
.

Assim, além do contrato firmado, há nos autos
o
comprovante de TED efetuado diretamente
n
a conta corrente da parte apelada,
revelando-se evidente que o alegado desconhecimento da contratação não prospera.

Aliás, sobre a temática
,
é este o entendimento deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
II – Havendo contrato assinado e deposito efetuado diretamente na conta corrente da própria parte apelante, impossível se falar em fraude contratual perpetrada por terceiro.
[...]
(TJ-MT - AC:
10149310220198110015, Relator
: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)
(
g.n
)

“[...]
Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado, bem como os requerimentos dele decorrentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos
a
contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária pertencente à autora, após a quitação de empréstimo anterior, tratando-se, pois, de refinanciamento, reputando-se, via de consequência, válida a relação jurídica que existiu entre as partes.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003281-14.2021.8.11.0006, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)
(
g.n
).

Com isso, tenho que o apelante cumpriu com seu ônus de comprovar os

fatos impeditivo
s
, modificativo
s
ou extintivo
s
do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC
.

Ad
emais,
vale
registrar que, ainda que o caso em tela verse sobre típica relação de consumo, tal situação não exime do autor a incumbência de fazer prova, ainda que minimamente, do direito pleiteado, pois, a aplicação do CDC tem como preceito fundamental a facilitação da defesa, porém, as alegações não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Nesse sentido:

“[...]
Em termos de provas,
mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova
, em face da hipossuficiência da
parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.
Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual
, pode-se afirmar que
o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial
, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.
”

(N.U 1000498-66.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)
(
g.n
).

Desta feira, entendo que a contratação ocorreu de forma
regular
,
afastando-se, assim,
qualquer ato ilícito imputado
ao apelante/requerido, impondo-se a reforma da sentença recorrida.

Ante ao exposto
,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A.
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, posto que
restou
comprovada
a contratação
e a disponibilização do valor em conta da própria apelada/autora.

Por conseguinte,
em observância ao
caput
e § 2º do art. 85, do CPC, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024